Tribunal: STF
Processo: RHC 255397
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 964.790/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 54)



    A recorrente, representada pela Defensoria Pública, narra (eDOC 66) haver sido condenada pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela apreensão de 1,46 kg de cocaína.



    Alega preencher todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois não se dedicaria ao tráfico de drogas, apenas alugaria sua casa para guarda dos entorpecentes e o produto de seu comércio, “não tendo nenhum envolvimento com a mais valia ou com o proveito da venda”. (p. 3)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 91)



    É o relatório.



    Decido.



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de recurso. (eDOC 55) Transcrevo a fundamentação do acórdão estadual, contida no parecer do Ministério Público:



    “A magistrada, neste ponto, consignou:



    ‘Quero crer que a casa da denunciada era quase um quartel general (QG) para atividades do tráfico na localidade. Aceno, pois, que a ré tinha em casa 07 balanças de precisão e mais de 39 mil reais em dinheiro, o que deixa entrever sua participação no tráfico de drogas já com um perfil de atacadista mediana, garantindo o abastecimento da pista em que os vapores (varejistas) repassam drogas ao usuário final.



    Justamente por essas condições, não vislumbro que a ré possa ser beneficiada com a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. A porção de drogas é elevada o maquinário - 07 balanças de precisão - indica habitualidade, o acondicionamento da droga pronta para venda orienta, franca atuação e o valor de mais de 39 mil reais são fundamentos pelos quais reconheço que a ré, ainda que não exclusivamente, tinha dedicação a atividades criminosas’.



    De fato, ao analisar o conjunto probatório amealhado aos autos, verifica-se que a acusada se dedica às atividades criminosas, isso porque, além da quantidade significativa de tóxico confiscado (1,461 kg de cocaína), foram apreendidas 07 (sete) balanças de precisão, aproximadamente mil saquinhos de ‘ziploc’ e, ainda, a expressiva quantia financeira de R$ 39.265,00 (trinta e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais).



    Outrossim saliente-se que o mandado de busca e apreensão na residência da ré teve origem em razão de investigações sobre o tráfico de drogas na Vila Torres.



    Na ocasião, ao realizarem diligências com moradores da referida localidade, os policiais do DENARC obtiveram informações de que ‘uma pessoa de nome Irene Callegarim, que reside na Rua São José dos Pinhais, 222, casa 08, Sitio Cercado, seria paga para 'guardar, embalar e distribuir’.



    Outrossim, em seu interrogatório judicial, a recorrente afirmou que ‘guardava a droga em sua residência. Nesse sentido, disse que espontaneamente indicou à equipe policial o local em que armazenava as substâncias entorpecentes. Esclareceu que a droga pertencia a um sujeito conhecido por 'Pico' e que guardou a droga a pedido dele. Afirmou que sabia que estava guardando algo 'que não era certo', mas não sabia exatamente o que era. Disse que combinou o pagamento de R$ 2.000,00 por mês e que só aceitou este serviço porque estava desempregada e passava por dificuldades financeiras. Acrescentou que o dinheiro encontrado também pertencia a 'Pico' e que poderia retirar esse dinheiro conforme os meses passavam. Afirmou que tem muito medo de sofrer represália’.



    Sendo assim, não há dúvidas de que a ré se dedicava a atividades criminosas, guardando substância entorpecente mediante contraprestação financeira”. (eDOC 91, p. 4)



    Não há como se aceitar a argumentação defensiva de que guardar ou manter as drogas em depósito constituiria conduta diversa do tráfico de drogas, diante da literalidade do art. 33 da Lei 11.343/2024. A realização costumeira das tarefas de guardar e embalar drogas pode constituir dedicação à atividade criminosa tanto quanto a das tarefas de venda e distribuição.



    Como se lê do excerto, além da quantidade de entorpecentes demonstrou-se a habitualidade da conduta e a integração da recorrente aos circuitos do tráfico, em que era conhecida e a partir dos quais surgiu a diligência de busca em seu domicílio. Não há, portanto, ilegalidade no ato que afastou o requisito negativo para a concessão da minorante. Confiram-se o HC 239.741 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2024, e o HC 161.482 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente